Tribunal: TJMT
Processo: 1037106-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037106-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), PAOLO MONTE CRUZ RODRIGUES - CPF: 637.486.491-34 (AGRAVANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Remessa à Contadoria. Inexistência de Valor Líquido. Impossibilidade de Aplicação de Multa e Honorários. Teses não Apreciadas pelo Juiz Singular. Supressão De Instância.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a remessa dos autos à Contadoria configura indevidamente suspensão tácita da execução; (ii) saber se é cabível a aplicação imediata da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, mesmo diante de controvérsia sobre o valor executado; (iii) saber se é possível o indeferimento tácito do pedido de protesto e de constrição via SISBAJUD em razão da omissão judicial;

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não implicou a suspensão do cumprimento de sentença, sendo a remessa à Contadoria providência ordinatória para aferição do quantum exato, conforme previsto no art. 524, § 2o, do CPC.
4. A falta de valor líquido impede, por ora, a aplicação automática da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sendo necessária a prévia definição do montante exequendo.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o Juiz pode requisitar auxílio da Contadoria em caso de dúvida sobre a exatidão dos cálculos, sem que isso importe prejuízo à parte exequente.
6. Não compete ao Tribunal conhecer de matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância, inclusive no tocante à análise da garantia do juízo, da constrição patrimonial e do protesto do título.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, não configura suspensão tácita da execução, constituindo providência legítima para esclarecimento do
quantum debeatur
. 2. A aplicação da multa e dos honorários de que trata o art. 523, § 1o, do CPC pressupõe valor líquido e certo.

3. Não cabe ao Tribunal de segundo grau conhecer de matérias não decididas na instância originária, sob pena de supressão de instância."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o; 524, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2604512/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Paolo Monte Cruz Rodrigues
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1010646-68.2020.8.11.0002, manejado em desfavor de
BRDU SPE Várzea Grande Ltda e Ginco Urbanismo Ltda
, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos, nos termos da sentença proferida no Id. 110752024.

O Agravante sustenta que a decisão agravada se omitiu quanto à aplicação das sanções processuais previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil (multa e honorários advocatícios de 10%) e
em relação às medidas de constrição patrimonial via SISBAJUD.

Afirma que as executadas apresentaram garantia inidônea e insuficiente (imóvel de terceiro avaliado em R$ 425.000,00 para dívida de R$ 783.924,83).

Aduz que a remessa dos autos à Contadoria implica protelação indefinida da satisfação de crédito líquido e certo já transitado em julgado, beneficiando as executadas com a falta de penhora e não aplicação das multas legais, colocando em risco a localização futura de bens.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de declarar sua nulidade e determinar o imediato prosseguimento dos atos executivos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 324057899).

Contraminuta apresentada por BRDU SPE Várzea Grande Ltda e Ginco Urbanismo Ltda, na qual pugnam pelo desprovimento do Recurso e manutenção integral da decisão agravada, sob o argumento de que há excesso de execução, a decisão não suspendeu a execução, e a remessa à Contadoria é medida necessária e prudente diante das divergências sobre os cálculos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Paolo Monte Cruz Rodrigues
contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1010646-68.2020.8.11.0002, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos.

Nos autos principais, Paolo Monte Cruz Rodrigues ajuizou ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais em face de BRDU SPE Várzea Grande Ltda e Ginco Urbanismo Ltda, alegando que firmou contratos de compra e venda de imóveis com prazo de entrega previsto para dezembro de 2014, o qual não foi cumprido pelas vendedoras.

A sentença proferida no Id. 110752024 julgou procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato por culpa exclusiva das requeridas e condenando-as a: (i) restituir R$ 127.618,36 (cento e vinte sete mil seiscentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) pagos pelo autor, corrigidos pelo INPC desde o desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (ii) pagar multa moratória de 1% ao mês do valor pago, por mês de atraso; (iii) indenizar danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os Agravados interpuseram Recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido, à unanimidade, apenas para
afastar a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, sem alterar o ônus de sucumbência. Sem majoração dos honorários recursais.

O Acórdão transitou em julgado em 07/09/2024.

Iniciado o cumprimento de sentença, o Exequente, em 09/10/2024, apresentou cálculos indicando um crédito de R$ 783.924,83 (setecentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos). As executadas, por sua vez, apresentaram impugnação alegando excesso de execução, sustentando que o valor correto seria de R$ 409.656,13 (quatrocentos e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), apontando divergências quanto ao período de incidência da multa moratória, à base de cálculo utilizada e aos critérios de atualização monetária.

Diante disso, o Juiz singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos nos termos da sentença proferida no Id.
110752024
.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão recorrida, ao remeter os autos à Contadoria Judicial sem deliberar sobre questões prementes da execução, incorreu em grave error in procedendo que protela indevidamente a satisfação de crédito transitado em julgado de R$ 783.924,83 (setecentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos).

Aponta, ainda, três omissões: (i) a falta de aplicação das sanções do art. 523, §1o, do CPC (multa de 10% e honorários de 10%); (ii) a inércia em rejeitar a garantia manifestamente inidônea e insuficiente oferecida pelas executadas; (iii) o indeferimento tácito dos pedidos de constrição via SISBAJUD e de expedição de certidão para protesto do título.

Argumenta que a conduta omissiva do juízo confere efeito suspensivo ilegal à impugnação ao Cumprimento de Sentença, beneficiando indevidamente as executadas que se valem de manobras protelatórias.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a decisão agravada não determinou, formal ou tacitamente, a suspensão do cumprimento de sentença. A remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui providência ordinatória destinada a esclarecer o
quantum debeatur
, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e da necessidade de verificar sua conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo.

Sabe-se que a elaboração de cálculos pela Contadoria é medida prevista no art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, e visa assegurar a liquidez, precisão e conformidade do valor executado com os limites do título judicial, especialmente quando há flagrante divergência entre os valores indicados pelo exequente e aqueles apontados como devidos pelos executados.

O Agravante sustenta que o Juiz
a quo
deveria ter aplicado imediatamente a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, em virtude do decurso do prazo para pagamento voluntário.

Contudo, a aplicação dessas sanções pressupõe a existência de valor líquido e certo a ser executado. Na hipótese dos autos, justamente em razão da impugnação fundamentada em excesso de execução, pende de definição o
quantum debeatur
correto, de modo que se revela prematura a incidência automática de multa e honorários sobre valor ainda não definitivamente liquidado.

Com efeito, a elaboração prévia dos cálculos pela Contadoria, com a consequente definição do valor correto da execução, constitui pressuposto lógico e necessário para a posterior aplicação das sanções processuais, caso confirmada a existência de saldo devedor não pago voluntariamente.

A despeito disso, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o Julgador pode, diante de dúvida sobre a exatidão dos cálculos apresentados, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do artigo 524, § 2o, do CPC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DISCUTIDO. ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível ao magistrado encaminhar os autos à contadoria para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução, consoante art. 524, § 2o, do CPC/2015
.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2604512 PB 2024/0101285-8, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 07/10/2024, T3 - Terceira Turma, DJe 09/10/2024). (sem grifos no original)

Assim, diante da dúvida quanto ao valor exequendo, cabe ao Julgador a prerrogativa de remeter os autos à Contadoria Judicial, a fim de que a questão seja devidamente esclarecida.

A decisão recorrida encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos pedidos da garantia do Juízo, prosseguimento dos atos executivos e expedição de certidão de teor da decisão para fins de protesto, não comportam acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe ao Tribunal ad quem apreciar matéria que ainda não foi examinada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

No caso em análise, observa-se que o Julgador singular, diante da divergência nos cálculos apresentados pelas partes, absteve-se de decidir o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Assim, qualquer incursão direta desta Corte, configura indevida supressão de instância, em afronta à orientação consolidada do STJ. Confira-se:

(...)No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Ressalto, por derradeiro, que o Recorrente não sofre qualquer prejuízo, pois, uma vez apreciada a impugnação e proferida a decisão respectiva pelo Juiz
a quo
, terá preservada a faculdade de renovar sua insurgência pelas vias recursais adequadas, caso entenda necessário.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026